Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701905-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE ALVES DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para a determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA. A agravante narra na origem, em síntese, que possui 50 anos de idade, e tem diagnóstico de Cálculo Coraliforme Complicada Com Hidronefrose Bilateral (ID. ID. 51751824 – Pag. 22). Diz que foi submetida ao procedimento de Litropsia Ureteroscópica do rim esquerdo em setembro de 2022 e, desde então, aguarda a realização de procedimento cirúrgico para a retirada do cálculo renal do rim direito. Afirma que o quadro de cálculo coraliforme é fator de risco para infeccções, especialmente quando associado a obstrução da via urinária, o que aumenta o risco potencial de inflamação renal provocada pela ação de bactérias nos rins e nos ureteres (pielonefrite), bem como perda da função renal. Esclarece que em 05/07/2023 houve a sua inscrição no SISREG com diagnóstico inicial (CID-10 N20) e do procedimento solicitado (NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA), sob a condição de risco VERMELHO (EMERGÊNCIA). Em suas razões recursais sustenta que a decisão de parcial deferimento da tutela de urgência sem fixação de prazo acarretará prejuízos irreversíveis à agravante, e torna o título inexequível. Assevera que, conforme relatório médico juntado aos autos de 28/08/2023 (ID. 51751824 – Págs. 40/41), o procedimento é urgente e sensível ao tempo, devido ao risco de piora gradativa e possibilidade de perda da função renal. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Extrai-se dos documentos de ID. 51751824 - Pág. 22/30 que o caso é de urgência, sob a classificação VERMELHO - Emergência, posto tratar-se de paciente com queixas álgicas frequentes. Constou, também, dos autos de origem, o relatório médico de ID. 51751824 – Pág. 41/42, onde foi atestada a necessidade de realização do procedimento requerido, sob pena de risco/perda da funcionalidade renal. Verifico que, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a agravante se encontra inserida na lista de regulação SISREG III desde 05/07/2023, sob a classificação vermelha, e que constam na mesma situação da agravante 694 pessoas, e que estão sendo agendados os procedimentos com mesma prioridade de agosto de 2020. Acerca dos prazos para atendimento, o Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ consigna que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente. É importante salientar que o laudo médico datado de 28/08/2023 apresentado nos autos informa que, em que pese o procedimento ser urgente, não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Posto isto, sem embargo de reexame do pedido à presença de um relatório médico circunstanciado revelando o efetivo risco à vida do paciente, não há elementos, nesse momento, para amparar a medida excepcional postulada, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR, levando em cnsideração, inclusive, as outras 694 pessoas que se encontram nas mesmas circunstâncias da agravante, ao menos diante do laudo juntado. Oficie-se à origem, com dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Após, ao Ministério Público. EDILSON ENEDIDO DAS CHAGAS Juiz de Direito em substituição Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital